Tribunal: TJSP
Processo: 1043006-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Clonagem da linha telefônica da autora, com invasão de "hacker" à conta mantida pela autora junto à corretora "Binance", com esvaziamento dos valores depositados. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Falha de segurança evidenciada, não cabendo cogitar de rompimento do nexo causal. Clonagem de chip

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Clonagem da linha telefônica da autora, com invasão de "hacker" à conta mantida pela autora junto à corretora "Binance", com esvaziamento dos valores depositados. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Falha de segurança evidenciada, não cabendo cogitar de rompimento do nexo causal. Clonagem de chip com posterior retirada de valores da autora de sua conta na "Binance". Danos morais configurados. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.